Tribunal: STF
Processo: RMS 37886
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Pedro Henrique Lopes Guerra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
    II – O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
    III – Na espécie, inexiste prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação.
    IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
    V – Agravo Interno improvido.”
    Contra essa decisão foi interposto o presente recurso ordinário, no qual o recorrente alega, em síntese, que
    “faz jus à nomeação para o cargo de Analista do Banco Central, tendo em vista o comprovado surgimento de vagas durante a validade do concurso, o inequívoco interesse da Administração em preenchê-las, a teor dos referidos Avisos emitidos pelo Presidente do BACEN, bem como a comprovada existência de dotação orçamentária a viabilizar o provimento dos referidos cargos, o que convola a mera expectativa em direito líquido e certo passível de tutela por esta via mandamental” (grifo original).
    Aduz, para tanto, que 
    “consagrou-se o entendimento de que o candidato aprovado e classificado, ainda que fora do número de vagas do edital do concurso, possui direito subjetivo à nomeação para o cargo em que concorreu, caso surjam novas vagas dentro do prazo de validade do certame, seja decorrente de lei, seja em virtude de vacância” (grifo original).
    Postula, assim, a concessão da segurança para 
    (a) declarar o direito do recorrente à nomeação, posse e exercício do cargo efetivo de Analista do Banco Central do Brasil, polo São Paulo; 
    (b) condenar os recorridos em obrigação de fazer, consistente na efetivação do direito declarado; (c) se não for possível a nomeação, posse e exercício dos recorrentes no concurso veiculado pelo Edital nº 01/2013 do Banco Central do Brasil, seja, o direito declarado, efetivado nos próximos cargos vagos surgidos de vacância ou mediante criação por lei;” 
    Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Central do Brasil, postulando seja negado provimento ao recurso ordinário, mantido o acórdão recorrido.
    É o relatório. 
    Decido:
    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.
    Todavia, quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. 
    Referida decisão denegou a pleiteada segurança, com fundamento na ausência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, em conformidade com a tese assentada no exame do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, pelo qual esta Suprema Corte decidiu o tema nº 784 da repercussão geral e do qual se transcreve o seguinte excerto:
    “[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração” (grifei). 
    Sob esse ângulo, cabe ainda destacar o que consignou o Ministro Gilmar Mendes no voto que proferiu no RE 598.099/MS, Plenário, DJe de 3/10/2011, Tema 161, da repercussão geral:
    “(...) O que não se tem admitido é a obrigação da Administração Pública de nomear candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, simplesmente pelo surgimento de vaga, seja por nova lei, seja em decorrência de vacância. Com efeito, proceder dessa forma seria engessar a Administração Pública, que perderia sua discricionariedade quanto à melhor alocação das vagas, inclusive quanto a eventual necessidade de transformação ou extinção dos cargos vagos.
    (...)
    “Ressalte-se que o dever da Administração e, em consequência, o direito dos aprovados, não se estende a todas as vagas existentes, nem sequer àquelas surgidas posteriormente, mas apenas àquelas expressamente previstas no edital de concurso. Isso porque cabe à Administração dispor dessas vagas da forma mais adequada, inclusive transformando ou extinguindo, eventualmente, os respectivos cargos.”
    À luz das mencionadas teses, candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital não passa a ostentar direito subjetivo à nomeação pela mera verificação da presença de cargos passíveis de provimento, preexistentes ou surgidos durante o prazo de validade do certame. Em síntese, para que o candidato aprovado nessas condições tenha sua expectativa de nomeação transformada em direito subjetivo, é preciso demonstrar não só a existência de vagas como também a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.
    Conforme consta do acórdão recorrido “o Impetrante não comprovou a existência de cargo efetivo vago na região em que foi aprovado em quantidade que lhe beneficie, tampouco há prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação”.
    O Banco Central do Brasil, nas contrarrazões apresentadas neste recurso ordinário em mandado de segurança, descreveu os motivos que impediram a nomeação de aprovados para o cadastro de reserva no concurso regido pelo Edital nº 1/2013 BCB/DEPES, quais sejam, a ausência de recursos orçamentários do órgão, bem como a carência de interesse da Administração Pública:
    “Embora já se tenha dito à exaustão, inclusive pelo próprio recorrente, relembrese mais uma vez que o recorrente não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital nº 1/2013 BCB/DEPES. O que ele pretende é a nomeação para suprimento de cargos vagos surgidos no prazo de validade do concurso, cujo preenchimento não foi autorizado pelo MPOG.
    11. A Portaria nº 81/MPOG, de 2013, autorizou o Banco Central a realizar concurso para o provimento de 400 (quatrocentas) cargos de Analista do Banco Central, 100 (cem) cargos de Técnico do Banco Central e 15 (quinze) cargos de Procurador do Banco Central. Realizado o concurso, 849 (oitocentos e quarenta e nove) candidatos foram aprovados e habilitados para o cargo de analista.
    12. Todavia, com o surgimento de novas vagas, o Banco Central, por meio do Aviso nº 22/2014-BCB, de 31 de março de 2014 (págs. 257 e 258, item nº 1 do índice dos autos eletrônicos), pleiteou ao então MPOG autorização para a nomeação de 600 (seiscentos) candidatos aprovados para o cargo de analista: 400 (quatrocentos) para as vagas inicialmente oferecidas no edital, acrescido de 200 (duzentos) para as vagas que surgiram desde a autorização de realização do concurso. Em resposta, por meio da Portaria nº 148, de 8 de maio de 2014, o MPOG autorizou o provimento de apenas 200 (duzentos) cargos de analista, ou seja metade das vagas divulgadas no edital (pág. 260, item nº 1 do índice dos autos eletrônicos).
    13. Por meio da Portaria nº 353, de 10 de outubro de 2014, art. 1º (pág. 264, item nº 1 do índice dos autos eletrônicos), o MPOG autorizou a nomeação de mais 50 (cinquenta) candidatos, totalizando o provimento de 250 (duzentos e cinquenta) cargos daqueles 400 (quatrocentos) inicialmente oferecidos.
    14. Novamente, o Banco Central, por meio do Aviso nº 49/2015-BCB, de 18 de maio de 2015 (pág. 268 a 270), item nº 1 do índice dos autos eletrônicos), solicitou a nomeação de mais 350 (trezentos e cinquenta) analistas. O pedido foi parcialmente atendido com a autorização do MPOG para o provimento de 200 (duzentos) cargos (pág. 272, item nº 1 do índice dos autos eletrônicos), resultando no provimento total de 450 (quatrocentos e cinquenta) vagas, ou seja, finalmente foram providas todas as vagas oferecidas no edital e houve a autorização de provimento de mais 50 (cinquenta) vagas após a finalização do processo seletivo.
    15. Ressalte-se que a Administração nomeou todos os candidatos aprovados dentro do número de quatrocentas vagas para o cargo de analista previstas no Edital nº 1/2013 BCB/DEPES, em obediência ao que estabeleceu o STF no precedente em repercussão geral.
    Além destes, também foram nomeados outros 50 candidatos aprovados fora do número de vagas, fruto do surgimento de vagas devidamente autorizadas pelo MPOG, conforme previsão editalícia. Tendo em vista que o impetrante foi aprovado fora do número de vagas, a sua nomeação somente seria possível com autorização do MPOG e com o consequente repasse de valores para fazer frente às novas obrigações. 
    (…)
    27. A Administração Central (União) é que, em verdade, dispõe de autorização legislativa e de verbas para o preenchimento dos cargos vagos no âmbito do Poder Executivo, como os próprios impetrantes reconhecem, ao referir que ‘constam do Anexo V do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, PLOA – 2015, autorização específica para o provimento de até 22.463 cargos e funções vagos no âmbito do Poder Executivo, bem como o correspondente limite financeiro de R$ 1.413.715,1 mil” (destaque acrescido).
    28. Em meio à recessão econômica que se abateu sobre o País, com cenários de encolhimento cada vez mais acentuado do produto interno bruto se sucedendo mês a mês, nada mais natural que a Administração Central repense seu plano de gastos, inclusive deixando de prover cargos nas hipóteses em que não tiver o dever fazê-lo2.
    29. Por outro lado, deve-se realçar que, sem repasse de valores, a Autarquia não tem orçamento para fazer frente às obrigações que seriam geradas com as nomeações. O Banco Central nunca estimou que haveria sobras em sua dotação para despesas de pessoal. Em verdade, prevê a área técnica que a dotação orçamentária atual, para despesas de pessoal, é inferior à previsão de despesa para o exercício, considerado o atual quadro de servidores da Autarquia. Assim, logicamente, não existem recursos suficientes para eventuais despesas decorrentes da nomeação de novos servidores. Veja-se, a propósito, planilha demonstrativa da execução de despesas de pessoal no Banco Central no exercício de 2015, com previsão da necessidade de crédito adicional a ser solicitado ao MPOG ” (v. 6, p. 143-144).
    Destarte, da análise dos autos, pode-se aferir que, não há direito subjetivo do recorrente à nomeação, diante da ausência de comprovação de que eventual preterição dos candidatos se deu de forma imotivada e arbitrária pela Administração; por conseguinte, o acórdão recorrido coaduna-se com a jurisprudência consolidada deste STF. 
    Impende destacar, quanto ao ponto, que esta Suprema Corte vem se manifestando no mesmo sentido da presente decisão. Cito, na mesma linha, acórdãos proferidos em casos análogos aos dos autos: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL: RE Nº 837311/PI. PRECEDENTES DESTA 1ª TURMA EM CASOS RELATIVOS AO MESMO CONCURSO (RMS Nº 36779 AGR/DF E RMS Nº 36826 AGR/DF, AMBOS DE MINHA RELATORIA, DJE DE 30.3.2020). RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RMS nº 37.269-AgR, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/9/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DO BANCO CENTRAL. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 36.782-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/3/20).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 
    1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).” (RMS nº 36.801-AgR-ED, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/5/20).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 
    2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 
    3. Ausência de demonstração inequívoca do interesse da Administração. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. 
    4. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas em edital não possuem direito subjetivo à nomeação e porque a necessidade de contratação não foi demonstrada uma vez que as autoridades impetradas expressamente afastaram essa hipótese. Inexistente o direito líquido e certo. 
    5. In casu, o agravante (i) foi classificado fora do número de vagas previsto em edital e (ii) não demonstrou inequivocamente o interesse da Administração em preencher os cargos. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. Ausentes, portanto, direito líquido e certo do recorrente. 
    6. Agravo interno DESPROVIDO.” (RMS nº 35.671-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/5/20).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança ao fundamento de que os impetrantes, aprovados fora do número das vagas previstas no edital, não lograram comprovar, de forma cabal, que a administração pública, ao deixar de nomeá-los, agiu arbitrária e imotivamente. 
    2. Desse modo, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, no sentido de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração”. 
    3. Com idêntica orientação, cito recentíssimos julgados proferidos, em casos semelhantes, por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: RMS 36.782 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020; RMS 36.866 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.820 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.801 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.779 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.784 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020. 
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RMS nº 37.031-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/6/20).
    Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito desta Corte, negou provimento ao agravo regimental, sob fundamento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital são detentores de mera expectativa de direito.
    Pontuo ainda que o caso destes autos se distingue da situação analisada nos autos do MS nº 22.813, do E. STJ (transcrito nos autos), sendo inviável a aplicação daquele precedente. 
    Isso porque, em razão das circunstâncias que caracterizaram a indevida preterição dos candidatos autores daquele writ, as quais foram evidenciadas por uma sequência de atos da administração, que ensejaram a criação de expectativa legítima de nomeação, que deixou de ocorrer sem fundamentos específicos. 
    Na hipótese descrita nestes autos, a Administração sempre foi inequívoca em assentar a impossibilidade de chamamento dos impetrantes, não surgindo qualquer indício de que seria viável tal nomeação, diante dos fatores sopesados pelo Ministério impetrado. 
    De forma que, não se mostra possível extrair, com base nas provas produzidas, que a Administração agiu de forma arbitrária ou imotivada ao deixar de nomear os candidatos excedentes para o concurso em questão.
    Entendo, desse modo, que a decisão não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente